Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-03.2017.8.11.0035
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000984-03.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDECIR ALCEU DAL PIVA - CPF: 325.657.801-25 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS. TEMA N. 416 DO STJ.
DISTINGUISHING.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, em razão de suposta redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o laudo pericial é contraditório e omisso, configurando cerceamento de defesa; e (
ii
) se há nos autos elementos suficientes para comprovar a incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais da parte autora, de forma a justificar a concessão de auxílio-acidente, conforme estabelecido no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir:

3.
Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, apesar de apresentar algumas inconsistências na fundamentação técnica, fornece elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, especialmente quando os demais elementos probatórios constantes dos au
tos corroboram suas conclusões.

4. No caso concreto, o laudo pericial elaborado nos autos é conclusivo ao afirmar que a parte autora não apresenta nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas habituais que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme preceitua o art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

5. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente. Contudo, neste caso, a perícia não constatou nenhuma incapacidade ou redução na capacidade laborativa para o exercício de suas atividades laborativas, afastando a aplicação desse entendimento e justificando o
distinguishing

em relação ao precedente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, apesar de apresentar algumas inconsistências na fundamentação técnica, fornece elementos suficientes para a formação da convicção do julgador, especialmente quando os demais elementos probatórios constantes dos autos corroboram suas conclusões. 2. A ausência de comprovação de incapacidade ou redução da capacidade
para o exercício das atividades laborativas habituais
, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
991869/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1, j. 11.11.2019; TJMT, N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.09.2023; e TJMT, Apelação Cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.10.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDECIR ALCEU DAL PIVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, na ação previdenciária n.
0000984-03.2017.8.11.0035
, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou
improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC

Nas razões recursais, o apelante alega que houve cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial é contraditório e omisso, pois o perito não respondeu adequadamente aos quesitos formulados pela parte autora, especialmente aqueles relacionados ao auxílio-acidente (quesitos 9, 10 e 11).

Argumenta que o próprio perito reconheceu que o autor foi vítima de acidente (queda de caminhão) e que apresenta pequena limitação no ombro esquerdo, mas contraditoriamente respondeu "não se aplica" aos quesitos sobre redução da capacidade laborativa. Aduz, ainda, que o perito não analisou adequadamente a documentação médica juntada aos autos.

No mérito, sustenta que o auxílio-acidente é devido ainda que a redução da capacidade laborativa seja mínima, bastando a comprovação da lesão e sua consolidação com sequela funcional, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/1991. Ressalta que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o benefício é devido, ainda que mínima a lesão.

Ao final, pretende a anulação da sentença para realização de nova perícia médica, ou, alternativamente, a reforma da sentença para a apelada ser condenada a implantar o benefício de auxílio-acidente em favor do apelante (Id.

303274896).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

307232359
).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, o apelante alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o laudo pericial é contraditório e omisso, pois o perito não respondeu adequadamente aos quesitos formulados pela parte autora, especialmente aqueles relacionados ao auxílio-acidente (quesitos 9, 10 e 11). Argumenta que o próprio perito reconheceu que o autor foi vítima de acidente (queda de caminhão) e que apresenta pequena limitação no ombro esquerdo, mas contraditoriamente respondeu "não se aplica" aos quesitos sobre redução da capacidade laborativa.

Contudo, no presente caso, a irresignação apresentada não deve prosperar.

Conforme o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, conforme o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, compete ao magistrado avaliar as provas contidas nos autos, desde que fundamente as razões de seu convencimento.

No caso em tela, os laudos periciais fornecem informações técnicas suficientes para a resolução da questão, esclarecendo de maneira adequada as lesões sofridas pela parte autora, bem como a inexistência de incapacidade ou redução significativa da capacidade laborativa para suas atividades habituais.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou nenhum argumento técnico em sua impugnação que afastasse as conclusões do perito judicial, que foram claras e objetivas ao responder aos quesitos e afirmar a ausência de incapacidade para as atividades laborais. É crucial ressaltar que o perito judicial é de confiança do juízo, o que assegura a imparcialidade do laudo, possuindo o conhecimento necessário para diagnosticar lesão ou doença que possa reduzir a capacidade laborativa.

Diante disso, se o juízo de origem considerou o laudo pericial conclusivo e suficiente, a impugnação ao laudo deve ser rejeitada, pois cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, conforme o princípio da livre apreciação das provas e do convencimento motivado, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JUÍZO. CAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que "
o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado."
(
AgRg
no
AREsp
342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIM EIRA TURMA, julgado em 09/08/2016,
DJe
12/09/2016).

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 991869 SP 2016/0257873-8, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2019)
[sem destaque no original]

Ademais, é importante ressaltar que os relatórios produzidos unilateralmente pelos médicos da parte autora servem como elementos auxiliares na análise da prova pericial judicial, mas não têm a força necessária para desqualificá-la por si só. Em caso de divergência, deve-se, em regra, dar preferência à conclusão imparcial do perito de confiança do Juízo.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

No caso, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresentasse
lesão em ombro esquerdo reparada cirurgicamente
(CID S40.0), não foi constatada qualquer
incapacidade ou redução de capacidade que impedisse a realização de sua atividade habitual.
Vejamos:

“(...)

6- Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R.:
NÃO. INCLUSIVE
ESTA
TRABALHANDO

7- Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL

[...]

9- Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL

10- Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL

11- É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL.

12- Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL

13- Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL

[...]

16- É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R.:
NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL

17- Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

R.:
SEM MAIS

18- Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.

R.:
NAO

4- Conclusão

AUTOR FOI
VITIMA
DE ACIDENTE DE TRABALHO COM LESAO EM OMBRO ESQ. FOI FEITO CORREÇÃO CIRURGICA DA MESMA E AUTOR
ESTA
TRABALHANDO NO MOMENTO. NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL.

(...)”
[sem destaque no original]

Após a manifestação das partes, o perito judicial apresentou laudo complementar, no qual prestou os esclarecimentos requeridos, dirimindo as dúvidas suscitadas. Concluiu-se, com base na análise clínica e nos exames constantes nos autos, que não há incapacidade laboral ou redução significativa da capacidade para o trabalho habitual, respondendo expressamente que "não se aplica" aos quesitos sobre grau de redução da capacidade laborativa, justamente por não constatar tal redução.

Com efeito, o perito judicial, após examinar o autor e analisar os documentos médicos, concluiu que "não há incapacidade para atividade habitual", informando que o autor "está trabalhando desde retorno da cirurgia" e que "a CNH foi renovada em agosto de 2016, portanto posterior à cirurgia, categoria E". A renovação da Carteira Nacional de Habilitação na categoria E, que habilita o condutor a dirigir veículos de carga, após a realização da cirurgia, constitui indício relevante de que o autor manteve sua aptidão para o exercício de sua atividade habitual de motorista, não obstante a "pequena limitação em ombro esquerdo" constatada pelo perito.

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico pericial com entrevista do periciado, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, restando comprovada a ausência de incapacidade ou redução da capacidade para as atividades laborais habituais.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz
jus
a parte apelante à concessão do benefício
de auxílio-acidente.

Em idêntico posicionamento, precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade
do segurada
que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)

Ademais, a jurisprudência estabelecida indica que, ainda que diante de uma diminuição mínima da capacidade laboral para as atividades habituais, o auxílio deve ser concedido.

Este foi o entendimento firmado pelo STJ ao julgar o Tema n. 416: "
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
"
.

No presente caso, contudo, a situação em questão difere daquela retratada no referido precedente vinculante, possibilitando a aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao tema mencionado anteriormente. O que se evidencia é a ausência de incapacidade laboral para a atividade habitual, mesmo em um grau mínimo, uma vez que o perito não constatou a limitação para o exercício da atividade profissional declarada, o que não justifica a concessão do benefício previdenciário.

A propósito:

"APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO.

Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa.

Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido."

(TJ-MT - APL: 00332706020108110041 MT, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/11/2016)

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025